Tribunal: TJSP
Processo: 1049865-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Cédulas de crédito bancário – Vício na formação dos contratos não evidenciado – Rejeição dos embargos – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*